Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725214-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração com a finalidade de que seja recebido o recurso de apelação como tempestivo ou se assim não entendesse o Juízo que fosse determinada a restituição do prazo para apresentação de apelação. Em petição de ID 48286160, A parte Agravante pugna pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora